Tribunal: TJES
Processo: 0016027-89.2020.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016027-89.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANILDA EURELINA DA CRUZ MOREIRA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. SÍNDROME DO MANGUITO ROTATOR. NEXO CAUSAL OCUPACIONAL. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PESSOAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. SÚMULA 47 DA TNU. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA 178 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível contra sentença que acolheu o pedido de VANILDA EURELINA DA CRUZ MOREIRA para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS à concessão e implantação de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (Espécie 92), com o pagamento de parcelas vencidas desde o requerimento administrativo em 24/01/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a incapacidade parcial e definitiva, quando analisada em conjunto com as condições socioeconômicas da segurada, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) determinar se a autarquia previdenciária federal detém isenção do pagamento de custas processuais em ações acidentárias que tramitam na Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que o juízo profere contra o INSS sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando carece de liquidez imediata, conforme o inciso I do art. 496 do Código de Processo Civil e a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

O laudo pericial médico judicial atesta que a segurada apresenta "Síndrome do manguito rotator direito", patologia com nexo causal ocupacional para a função de "Auxiliar de Serviços Gerais".

A redução da capacidade laboral apresenta natureza parcial e definitiva, restando a incapacidade consolidada para as atividades habituais que exigem esforço físico e vigor dos membros superiores.

A análise da incapacidade para fins de aposentadoria por invalidez deve considerar fatores sociais, profissionais e culturais, ultrapassando o aspecto puramente médico, consoante a interpretação da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

A idade da segurada, o baixo nível de escolaridade e o histórico de trabalhos braçais tornam a reabilitação profissional improvável para garantir a subsistência no mercado competitivo.

O INSS responde pelo pagamento das custas processuais e emolumentos nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, conforme estabelece a Súmula 178 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a reforma parcial da sentença no tópico correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária provida em parte em relação ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da incapacidade parcial e definitiva permite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente se as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado indicarem a inviabilidade de reabilitação.

O magistrado não se vincula estritamente à conclusão do laudo pericial, podendo decidir conforme o princípio da livre apreciação da prova e a análise biopsicossocial do trabalhador.

A autarquia previdenciária federal deve arcar com as custas processuais quando a ação tramitar na esfera da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 42 da Lei 8.213/91; inciso I do art. 496 do CPC; parágrafo 3º do art. 85 do CPC; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178; STJ, Súmula 490; TNU, Súmula 47; STJ, REsp 1586494/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2016; STJ, AgRg no AREsp 497.383/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer da remessa necessaria para reformar a sentenca no capitulo referente as custas processuais, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao seu pagamento, mantendo-se incolumes os demais termos do decisum, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016027-89.2020.8.08.0024

PARTE AUTORA: VANILDA EURELINA DA CRUZ MOREIRA
PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUIZ: DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Remessa Necessária Cível em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por VANILDA EURELINA DA CRUZ MOREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado pela autora para condenar a autarquia previdenciária a: (i) conceder e implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (Espécie 92), com renda mensal inicial (RMI) correspondente a 100% do salário de benefício; (ii) pagar as parcelas vencidas desde a Data de Início do Benefício (DIB), fixada em 24/01/2020, até a data da efetiva implantação, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC. O magistrado
a quo
fundamentou o
decisum
na comprovação, via perícia médica judicial, da Síndrome do manguito rotator direito com nexo causal ocupacional, acarretando redução parcial e definitiva da capacidade laboral que, aliada às condições socioeconômicas da segurada (56 anos, baixo nível de instrução, histórico de esforço físico), autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez nos termos da Súmula 47 da TNU. Condenou, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até a sentença), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC e Súmula 111 do STJ.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão de decurso de prazo
(I
d 19135237
e 19135182)
.

Em manifestação colacionada ao id 19135183, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS noticiou o cumprimento da obrigação de fazer, informando a implantação do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (NB 652.910.430-9) com DIB em 24/01/2020 e DIP em 01/09/2025.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a legalidade e a justiça da condenação imposta à autarquia previdenciária, consistente na concessão e implantação do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (B-92) em favor da segurada, bem como no pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.

Impende registrar, prefacialmente, que a sentença proferida contra o INSS está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, não se enquadrando nas exceções de liquidez imediata previstas nos parágrafos do referido dispositivo, em consonância com a Súmula 490 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Passando ao exame do mérito, cumpre frisar que a concessão de benefício acidentário pressupõe a coexistência de três requisitos fundamentais: (i) a qualidade de segurado; (ii) a ocorrência de acidente de trabalho ou doença a ele equiparada; e (iii) a incapacidade para o exercício da atividade laboral habitual, com o respectivo nexo de causalidade.

No caso em tela, a qualidade de segurada da parte autora é incontroversa, restando comprovada pelo histórico de recebimento de auxílio-doença acidentário (B-91) e pelos registros em sua CTPS (Id 19135174). O cerne da controvérsia reside na extensão da incapacidade e na possibilidade de reabilitação
frente às condições socieconômicas da obreira.

Ao analisar o Laudo Pericial (
fls. 133/135
), o
expert
concluiu que a segurada é portadora de "Síndrome do manguito rotator direito", patologia que gera "redução parcial e definitiva da capacidade laboral", afirmando categoricamente a existência de "nexo causal ocupacional" com a atividade de "Auxiliar de Serviços Gerais".

O perito judicial, Dr. Antônio Carlos Alves da Motta (CRMES 2805), foi categórico ao afirmar que
o
corre o nexo causal ocupacional entre a moléstia e a atividade laboral de "Auxiliar de Serviços Gerais" (Respostas 2 e 3 do Juízo, pág. 4 do laudo);
que

a
patologia acarreta uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral (Respostas 4 e 5 do Juízo, pág. 4 do laudo);
e que a
incapacidade encontra-se consolidada (Resposta 6 do Juízo, pág. 4 do laudo).

Não obstante a conclusão pericial apontar para uma incapacidade parcial, a
ratio decidendi
que deve prevalecer para a concessão da aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente) reside na impossibilidade de readaptação da segurada em virtude de suas condições pessoais e socioeconômicas.

Nesse diapasão, verifica-se que a autora,
nascida em 05.08.1968,
conta atualmente com 5
8
(cinquenta e
oito
) anos de idade, possui baixo nível de escolaridade
(1º Grau Incompleto)
e sempre desempenhou atividades braçais que exigem esforço repetitivo e vigor físico dos membros superiores. Tal realidade leva à compreensão de que a reabilitação profissional seria insuscetível de garantir-lhe o exercício de qualquer outra atividade que lhe assegure o sustento, dada a extrema dificuldade de inserção no mercado de trabalho competitivo.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a análise da incapacidade não deve se restringir ao aspecto puramente médico, mas deve abranger fatores sociais, profissionais e culturais, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.
2. Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido." (STJ; REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que não se negue o benefício àquela que, por suas limitações biológicas e sociais, não possui meios de recompor sua vida profissional. Sobre o tema, colaciono a interpretação conferida pela Corte Cidadã:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. (...) I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se no sentido de que,
'para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado'
(STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). (...)" (STJ; AgRg no AREsp 497.383/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014)

Noutro giro, melhor sorte não socorre ao ente autárquico ao tentar limitar o direito à percepção do benefício apenas à incapacidade total fisiológica. Como bem define a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), perfeitamente aplicável como parâmetro hermenêutico: "
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez
".

Portanto, à luz do artigo 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida à segurada que for considerada incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

"Não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas, também, aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado devem ser considerados para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes do C. STJ" (TJES, Classe: Ap ReeNec, 47070051207, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2014, Data da Publicação no Diário: 03/12/2014).

Quanto ao termo inicial, a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo (24/01/2020) é irretocável, pois nesse momento a incapacidade já estava consolidada e houve a pretensão resistida pela autarquia.

Em relação aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente o INPC para correção monetária e os juros da caderneta de poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa SELIC, evitando-se a cumulação indevida de índices.

Por outro lado, no que tange às custas processuais, a sentença objurgada merece pequeno reparo. Diferente do consignado pelo juízo de piso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 178, pacificou o entendimento de que a autarquia previdenciária federal não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos quando a demanda for proposta na Justiça Estadual, como ocorre no caso vertente.

Súmula n. 178/STJ:
"O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual."

Dessa forma, deve o INSS ser condenado ao pagamento das custas processuais.

Por fim, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) estão em total conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pátria.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar a sentença no capítulo referente às custas processuais, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ao seu pagamento, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para,
em sede de remessa necessária,
reformar em parte a sentença
,

condenando o INSS ao pagamento das custas processuais.